Tribunal: TJES
Processo: 0002742-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002742-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENSEADA DO SUA EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: CINTIA FERNANDA DA SILVA SEMEDO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TAXAS CONDOMINIAIS. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por construtoras contra sentença que, em ação de procedimento comum, as condenou à restituição de taxas condominiais pagas pela adquirente antes da imissão na posse e ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do atraso superior a um ano na entrega de unidade imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da responsabilidade do promitente comprador pelo pagamento das taxas condominiais; e (ii) verificar se o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e, em caso afirmativo, analisar a razoabilidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação do promitente comprador de arcar com as despesas de condomínio inicia-se com a efetiva imissão na posse do imóvel, que se concretiza com a entrega das chaves, e não com a expedição do "Habite-se".

É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais antes da entrega das chaves, por colocá-lo em desvantagem manifestamente excessiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora o mero inadimplemento contratual, em regra, não configure dano moral, o atraso por longo período na entrega do imóvel, no caso superior a um ano, ultrapassa o mero dissabor e frustra a legítima expectativa do consumidor, configurando dano moral passível de indenização.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla função compensatória e pedagógica, sendo cabível a sua redução quando se mostrar excessivo em relação às particularidades do caso e aos precedentes em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia recursal cinge-se a aferir o acerto da sentença que condenou as construtoras apelantes ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária, bem como à restituição de taxas condominiais pagas pela adquirente antes de sua imissão na posse - únicas matérias impugnadas.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que o atraso de mais de um ano na entrega do imóvel ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral, e de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais somente se inicia com a efetiva entrega das chaves.

Passo, pois, à análise das matérias devolvidas.

1. Das Taxas Condominiais

As apelantes defendem a legitimidade da cobrança das taxas condominiais a partir da expedição do "Habite-se", ocorrida em junho de 2014, com base na Cláusula 6ª do contrato e no princípio do
pacta sunt servanda
, ainda que a imissão na posse da apelada tenha ocorrido apenas em março de 2015.

A questão relativa ao termo inicial da obrigação do promitente comprador de arcar com as despesas de condomínio encontra-se pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.345.331/RS - Tema 886), firmou a tese de que a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais é definida pela relação jurídica material do possuidor com o imóvel.

A partir da
ratio decidendi
do referido precedente, compreende-se, neste caso, que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é o que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de arcar com as referidas despesas. Colha-se, a propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE QUINZE DIAS DEPOIS DO PRAZO DE TOLERÂNCIA MORA DA EMPRESA INOCORRÊNCIA ENTREGA DAS CHAVES ATRASO POR CULPA DA COMPRADORA DANO MORAL DANO MATERIAL PELOS ALUGUEIS INEXISTÊNCIA ENCARGOS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES IMPOSSIBILIDADE COMISSÃO DE CORRETAGEM PRESCRIÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a expedição do habite-se ultrapassar poucos dias do prazo de tolerância previsto no contrato, este pequeno atraso não é hábil a macular a relação jurídica firmada entre as partes, nem tampouco se revela capaz de caracterizar qualquer desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na conduta perpetrada pela empresa, notadamente se considerado o vultoso porte do empreendimento executado. 2 . Em sendo verificado que a entrega das chaves ocorreu após transcurso de considerável lapso temporal da data prevista no contrato, mas que o atraso se deu por culpa exclusiva do adquirente da unidade residencial, não resta caracterizada a mora da empresa vendedora. 3. Ao se afastar a mora da empresa, revela-se indevida sua condenação ao pagamento de danos materiais referentes aos alugueis suportados até a entrega das chaves, bem como de danos morais, notadamente em virtude de que ninguém pode se beneficiar pela demora de que é responsável. 4.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial afetado à sistemática dos recursos repetitivos (STJ, REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015), entendeu que,
apenas quando efetivamente transferida a posse do imóvel ao promitente comprador é que pode este ser responsabilizado pelo pagamento das taxas condominiais.
5. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo STJ nos autos do Recurso Especial n.º 1.551.956/SP, julgado com base na sistemática dos recursos repetitivos, o pleito de restituição dos valores despendidos a título de comissão de corretagem se submete ao lapso trienal previsto para demandas de enriquecimento ilícito. 6 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00312884620108080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2018)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . INAPLICABILIDADE DA TESE DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação Cível interposta por Praia Norte Imobiliária SPE Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, formulado por Walber Botelho Tonn, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda . A apelante sustenta, dentre outros pontos, que o atraso decorreu de força maior em razão da pandemia de Covid-19 e pleiteia a aplicação da Lei nº 9.514/1997, afastando o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Requer, ainda, a exclusão ou redução da multa compensatória. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) determinar se a pandemia de Covid-19 configura hipótese de força maior ou caso fortuito, apta a justificar o atraso na entrega do imóvel; (ii) definir a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em relação à Lei nº 9.514/1997, especialmente quanto à devolução integral dos valores pagos e à multa compensatória; (iii) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de danos morais e a possibilidade de cumulação com a cláusula penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A pandemia de Covid-19, embora tenha gerado impactos em diversas atividades econômicas, não justifica o atraso na entrega do imóvel, pois a construção civil foi reconhecida como atividade essencial e continuou a operar durante o período crítico . 4) A Lei nº 9.514/1997 não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de promessa de compra e venda, especialmente quando há relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Inaplicável, no caso concreto, a legislação especial, pois o inadimplemento foi exclusivo da promitente vendedora. 5) A restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores é medida obrigatória em caso de culpa exclusiva da vendedora, conforme consolidado na Súmula 543 do STJ. 6) A multa compensatória prevista contratualmente, no percentual de 10% sobre os valores pagos, é válida e proporcional, pois inferior ao percentual que seria aplicado ao comprador em caso de inadimplemento.
7) No que tange à responsabilidade tributária, conforme o Tema nº 886 do STJ, a obrigação pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais recai sobre o vendedor até a imissão do comprador na posse do imóvel, não cabendo qualquer retenção a este título.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pandemia de Covid-19 não configura caso fortuito ou força maior apto a justificar o atraso na entrega de imóvel, especialmente quando a construção civil foi considerada atividade essencial. 2. Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes.
3. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais permanece com o vendedor até a imissão do comprador na posse do imóvel.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50238915920218080024, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Do ponto de vista lógico-jurídico, cláusulas contratuais que estabeleçam o contrário mostram-se abusivas, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por impor ao consumidor, parte vulnerável da relação, uma desvantagem manifestamente excessiva, obrigando-o a custear despesas de um serviço do qual ainda não pode usufruir por fato imputável à construtora.

No caso, observa-se que o "Habite-se" foi expedido em
09 de junho de 2014
(fl. 50), mas a entrega das chaves à apelada somente se concretizou em
13 de março de 2015
(fl. 48). Assim, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos a título de condomínio nesse ínterim, razão pela qual a sentença não merece qualquer reforma neste ponto.

2. Dos Danos Morais.

As apelantes pleiteiam o afastamento da condenação por danos morais, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel configura mero inadimplemento contratual. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.651.327/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024)
.

Exige-se, assim, a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero dissabor e que impliquem em significativa violação a direitos da personalidade. A esse respeito, inclusive,
já decidiu o Tribunal da Cidadania que “
o longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.032.438/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Confira-se, ainda, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA E DESISTÊNCIA PARCIAL HOMOLOGADAS. DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE 09 MESES. DANO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I – Homologado o pedido de desistência do recurso de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. II – Homologado o pedido de desistência parcial do recurso de JOSENICE ASSIS DE OLIVEIRA. III – Conforme já definiu o STJ mero inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento naquela Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. IV -
O atraso na entrega das chaves por um período de 09 meses, para além da privação do uso do bem que legitimamente aguardava a Autora, fora a Apelante obrigada a firmar contrato de aluguel para ter uma moradia, viu-se desiludida em seu sonho de adquiri a casa própria, a revelar uma realidade que não pode ser encarada como mero descumprimento contratual, o mero atraso, o mero dissabor, porquanto sujeita a Autora a indevida e angustiante espera, própria a gerar repercussão negativa na vida de qualquer homem médio.
IV – Apelo conhecido em parte e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0008913-38.2020.8.08.0012, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 09.01.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 11 (ONZE) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação indenizatória movida em face de construtora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do empreendimento, determinando a restituição simples dos valores pagos a esse título; condenou a construtora ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente e à devolução da taxa de assessoria e intervenção. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A Apelante pleiteia a reforma da sentença apenas para incluir a condenação por danos morais, sob alegação de prejuízos financeiros e violação de direitos personalíssimos devido ao atraso na entrega do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel, aliado à cobrança de taxas indevidas, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o valor adequado para eventual indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O atraso significativo na entrega do imóvel, mesmo após o período de tolerância contratual de 180 dias, configura situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais
. 4.
O inadimplemento contratual da construtora, em casos de longa espera para a entrega do imóvel destinado à moradia, acarreta angústia e frustração ao consumidor, lesando direitos da personalidade e causando sofrimento que justifica a indenização. 5. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é considerada justa e razoável, observados o porte econômico da construtora, a gravidade do descumprimento e o valor arbitrado em precedentes do Tribunal em casos similares
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES, Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0021292-50.2016.8.08.0012, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JUROS DA OBRA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDEVIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Demonstrada a existência de cobrança e efetivo pagamento a título de juros da obra referente a período posterior à data entabulada para a entrega do imóvel, devem ser restituído os importes despendidos pela consumidora. Precedentes. 2.
A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 10 (dez) meses após o fim do prazo estabelecido para tanto, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000084-23.2021.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. VALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por comprador de imóvel em construção. 2. Pedido julgado procedente em relação aos danos materiais e improcedente no tocante aos danos morais. Recurso do consumidor. 3. O c. STJ reputa válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4.
O atraso na entrega da obra, na espécie superior a 10 (dez) meses além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, configura dano moral, haja vista a necessidade constante do consumidor a promover constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais. 5. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e provido em parte
. Maioria de votos. (TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005082-84.2017.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse contexto, a análise deve ser feita caso a caso, ponderando-se a extensão da mora e suas consequências na vida do consumidor.

No caso em tela, o atraso foi substancial. A previsão de entrega, já computado o prazo de tolerância de 180 dias corridos, era
fevereiro de 2014
, mas a imissão na posse ocorreu somente em
março de 2015
, ou seja, um atraso superior a 1 (um) ano.

Tal delonga, a meu ver, ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, eis que a conduta das construtoras frustrou de forma contundente a legítima expectativa da consumidora de usufruir do bem adquirido, gerando angústia e incerteza que extrapolam os dissabores normais das relações negociais, razão pela qual entendo configurado o dever de indenizar.

Vencido esse ponto, passo à análise do
quantum
indenizatório. A fixação do valor deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor da prática de condutas semelhantes, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito.

Na hipótese, considerando as particularidades do caso, a extensão do atraso e os precedentes citados deste Sodalício em situações análogas, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem se mostra excessivo, motivo pelo qual reputo mais adequado e proporcional à reparação do dano a fixação da indenização no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que melhor atende aos critérios balizadores de sua fixação.

3. Dispositivo.

Do exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou parcial provimento
, para reformar a r. sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, que ora reduzo para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo os consectários legais (correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora da citação).

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)